Tribunal: STF
Processo: AI 322406
Classe: AI
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-10-30
Data de publicação: 2001-10-30

Ementa:
EMENTA: Instituições financeiras. Crédito rural. Anistia.
Ofensa indireta à CF. Reexame de fatos e provas (Súmula 279).
Ausência de declaração de inconstitucionalidade de tratado ou lei
federal. Não cabimento do RE pela alínea "b" do permissivo.
Regimental não provido.